Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-64.2019.8.26.0299
Classe: Remessa Necessária Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
r Municipal no 86/18, tratando do mesmo tema da norma anterior, deixou de prever regra semelhante, o que deve ser interpretado como silêncio eloquente, mormente em se tratando do direito fundamental de acesso aos cargos públicos – Ainda que considerados os estritos termos do edital, a diferença de estatura é irrisória – Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes desta C. Corte – Sentença concessiva da segurança mantida – Remessa necessária desprovida.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001470-64.2019.8.26.0299; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jandira - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/01/2021; Data de Registro: 08/01/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Jandira

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/01/2021

Data de publicação:

08/01/2021

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO – Sendo inegável a intimação da Municipalidade da sentença pelo Portal Eletrônico, não se justifica a pretendida devolução do prazo recursal – Inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06 – Precedentes desta C. Câmara – Preliminar rejeitada.

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO – Sendo inegável a intimação da Municipalidade da sentença pelo Portal Eletrônico, não se justifica a pretendida devolução do prazo recursal – Inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06 – Precedentes desta C. Câmara – Preliminar rejeitada.

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ESTATURA MÍNIMA – Embora a regra editalícia prevendo estatura mínima aos candidatos ao cargo público de Guarda Municipal estivesse ancorada no art. 10, 'h', da Lei Municipal no 1.499/05, a superveniente Lei Complementar Municipal no 86/18, tratando do mesmo tema da norma anterior, deixou de prever regra semelhante, o que deve ser interpretado como silêncio eloquente, mormente em se tratando do direito fundamental de acesso aos cargos públicos – Ainda que considerados os estritos termos do edital, a diferença de estatura é irrisória – Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes desta C. Corte – Sentença concessiva da segurança mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001470-64.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUCAS DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001470-64.2019.8.26.0299 -Voto no 9826 - OCTO
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1001470-64.2019.8.26.0299
COMARCA: JANDIRA 2a VARA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: LUCAS DE JESUS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA e PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE JANDIRA
VOTO No 9.826
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA

INTIMAÇÃO
PELO
PORTAL
ELETRÔNICO
Sendo inegável a intimação da
Municipalidade da sentença pelo Portal Eletrônico, não se
justifica a pretendida devolução do prazo recursal

Inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06

Precedentes desta C. Câmara Preliminar rejeitada.
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ESTATURA
MÍNIMA Embora a regra editalícia prevendo estatura
mínima aos candidatos ao cargo público de Guarda
Municipal estivesse ancorada no art. 10, 'h', da Lei
Municipal no 1.499/05, a superveniente Lei Complementar
Municipal no 86/18, tratando do mesmo tema da norma
anterior, deixou de prever regra semelhante, o que deve ser
interpretado como silêncio eloquente, mormente em se
tratando do direito fundamental de acesso aos cargos
públicos Ainda que considerados os estritos termos do
edital, a diferença de estatura é irrisória Observância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Precedentes desta C. Corte
Sentença concessiva da
segurança mantida Remessa necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária relativa à r.
sentença de fls. 148/150, cujo relatório adoto, que, confirmando a liminar deferida
à fl. 96 “para determinar que a autoridade impetrada mantenha o impetrante no certame,
permitindo que realize as demais provas do concurso público, desconsiderando, por ora, a
desclassificação pelo critério da altura”, concedeu a segurança nesta ação
mandamental “para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001470-64.2019.8.26.0299 -Voto no 9826 - OCTO
3
concurso público e determinar sua readmissão imediata ao certame para Guarda
Municipal, nas fases remanescentes”. Sucumbente, impôs à Municipalidade as
custas e despesas processuais, porém, deixou de condená-la ao pagamento de
honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09. Assinalou,
ainda, que a r. sentença se submete à remessa necessária.
Peticionou a Municipalidade requerendo a devolução
do prazo recursal, pois “[c]onsiderando os termos das certidões em anexo, se infere
que a Municipalidade não foi intimada da sentencial na época própria, porquanto não
consta da certidão de fls. 151 a intimação do Procurador da Municipalidade, assim como
da certidão de fls. 152 só consta a intimação do Executivo Municipal, excluído a
Municipalidade, vez [que] a serventia fez constar OUTRO” (fl. 162).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento da remessa necessária (fls. 171/175).
É o relatório.
Admito a remessa necessária por força do art. 14, §
1o, da Lei no 12.016/09.
Afasto a preliminar, visto que não é caso de
devolução do prazo recursal à Municipalidade.
Isso porque embora conste apenas o nome do
patrono do autor na certidão de publicação da r. sentença de fl. 151, é inegável a
ocorrência da intimação da Municipalidade do decisum pelo Portal Eletrônico
conforme certificado à fl. 152, visto que a Municipalidade não nega o seu
cadastro no dito Portal Eletrônico, o que, aliás, é corroborado pelo teor do
Comunicado Conjunto no 418/20 deste Egrégio Tribunal1, que disciplina “as
citações e intimações eletrônicas de processos digitais de todas as competências,
destinadas às Fazendas Públicas Municipais e às Autarquias/Fundações dos Municípios”
e no qual há indicação expressa do Município de Jandira.
1 Disponível em <https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=119467>, acesso em
15.12.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001470-64.2019.8.26.0299 -Voto no 9826 - OCTO
4
Ora, considerando que o art. 5o, § 6o, da Lei
no 11.419/06 prevê que “[a]s intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico [...] As intimações feitas na forma deste
artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos
legais” (g.n.), a intimação realizada pelo Portal Eletrônico é considerada pessoal,
comprovando a higidez do referido ato processual.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda
Câmara:
“APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. Recurso protocolado fora do prazo
legal. Intimação por meio de portal eletrônico, que se
considera pessoal nos casos de processos digitais.
Inteligência do art. 5o, 'caput' e § 6o, da Lei no 11.416/2006.
Prazo em dobro escoado. Ausência dos pressupostos de
admissibilidade.
Recurso
não conhecido” (Apelação
no 1055258-86.2018.8.26.0053;
rel.
Des.
VERA
ANGRISANI; 2a Câmara de Direito Público; j. em
19.09.2019 g.n.);
“FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
Inocorrência. Intimação realizada no portal eletrônico, que
tem natureza de intimação pessoal para todos os efeitos.
Observância do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06 e do art.
183, § 1o, do NCPC. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
POPULAR. Pretensão de anular concorrência pública para
manutenção e a ampliação do parque energético do
Município de Mogi Mirim. Alegação de ilegalidade. Não
demonstrada qualquer ilegalidade ou dano ao erário
público. Falta de interesse processual. Indeferimento da
inicial mantido. Reexame necessário improvido” (Remessa
Necessária
no 1001351-47.2015.8.26.0363;
rel.
Des.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI; 2a Câmara de Direito
Público; j. em 07.02.2017 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001470-64.2019.8.26.0299 -Voto no 9826 - OCTO
5
Ademais, como o art. 182 do CPC/15 impõe à
Procuradoria Municipal a representação do Prefeito Municipal em questões
relativas à Administração Pública Municipal, o simples fato de constar “Prefeito do
Município de Jandira e outro” na certidão de fl. 152 (isto é, sem menção expressa à
Municipalidade) não implica na nulidade do ato processual impugnado.
No mérito, a remessa necessária não comporta
provimento.
Trata-se de mandado de segurança por meio do qual
o impetrante, candidato em concurso público para o cargo público de Guarda
Municipal, pretende afastar a sua eliminação do certame por não atingir a altura
mínima de 1,65 m prevista no edital para os candidatos do sexo masculino vez
que o impetrante tem 1,643 m, com incerteza de medição de 0,003 m (fl. 48).
Em que pese a previsão editalícia estar, a princípio,
ancorada no art. 10, 'h', da Lei Municipal no 1.499/052, que “dispõe sobre a
constituição da Guarda Civil Municipal Escolar GCME, reorganização da estrutura da
Guarda Civil Municipal de Jandira GCMJ e dá providências correlatas”, fato é que a
Lei Complementar Municipal no 86/18, que “dispõe sobre regulamentação do
processo de concurso público no âmbito da Guarda Civil Municipal”, deixou de prever
regra semelhante, o que deve ser interpretado como silêncio eloquente,
mormente em se tratando do direito fundamental de acesso aos cargos públicos.
Demais disso, ainda que considerados os estritos
termos do edital, a diferença de estatura é irrisória (0,007 m ou 0,004 m, se
considerada a incerteza da medição) e, por óbvio, não impacta a função a ser
exercida pelo guarda municipal, até porque sequer houve justificativa da
Administração Pública Municipal nesse sentido, o que fere a proporcionalidade e
a razoabilidade.
2 “O provimento efetivo, destinado aos cargos denominados Guarda Civil Municipal Escolar, na
Guarda Civil Municipal Escolar - GCME e Guarda Civil Municipal, da Guarda Municipal de Jandira -
GCMJ, pressupõe a aprovação prévia em concurso público de provas, para o qual serão observados
os seguintes requisitos: [...] h) ter estatura mínima de 1,65 m para homem e 1,60 para mulher, e, para
ambos, peso compatível com a respectiva altura”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001470-64.2019.8.26.0299 -Voto no 9826 - OCTO
6
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
Agente
de
Segurança
Metroviária
-
I.
Candidata
considerada inapta por desatender à estatura mínima
exigida no edital. Laudo técnico emitido pelo DCMI,
atestando que a candidata possui 1,638 metros de altura,
podendo variar 0,003m. Edital que exige o mínimo de 1,65
metros de altura. Diferença de altura irrisória. Ausência de
justificativa concreta da autoridade coatora de qualquer
prejuízo advindo da ínfima diferença de altura para o
desempenho das funções do cargo de ASM-I. Ato
administrativo de exclusão da candidata que fere os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
Agente
de
Segurança
Metroviária
-
I.
Candidata
considerada inapta por desatender à estatura mínima
exigida
no
edital.
Ausência
de
previsão
legal.
Entendimento do C. STF de que a altura mínima exigida no
edital
deve
estar lastreada em lei. AgR no RE
593.198/2013.
Direito
líquido
e
certo
configurado.
Concessão da ordem mantida. Reexame necessário
improvido”
(Remessa
Necessária
no
1008919-
98.2020.8.26.0053;
rel.
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI; 2a Câmara de Direito Público; j. em
27.10.2020 g.n.);
“CONCURSO PÚBLICO PM/ESTATURA MÍNIMA Nulidade
de ato administrativo e reparação de danos Candidata
reprovada no certame em virtude de não atingir a estatura
mínima
exigida
prevista
no
edital
(1,60m)

Inadmissibilidade
Edital que, sem respaldo legal, fixa
limite de altura para o ingresso na carreira Diferença de
altura ínfima
Reprovação que fere o princípio da
igualdade e razoabilidade Reconhecimento de nulidade
do ato administrativo que se afigura de rigor Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001470-64.2019.8.26.0299 -Voto no 9826 - OCTO
7
procedência em parte mantida - Precedentes do STF, STJ
e deste Egrégio Tribunal
Fixação dos honorários
sucumbenciais recursais Majoração da verba honorária
devida pela ré para 12% sobre o valor atualizado da causa,
com fulcro no disposto no art. 85, §§ 3°, inciso I, e 11, do
Novo
CPC.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1050627-65.2019.8.26.0053; rel. Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR; 11a Câmara de Direito Público; j. em
15.10.2020 g.n.).
Em suma, irretocável a r. sentença, razão pela qual
deve ser integralmente mantida.
Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão
do art. 25 da Lei no 12.016/09, ficando as custas na forma da lei.
Ante o exposto, nego provimento à remessa
necessária.
CARLOS VON ADAMEK
Relator